Tribunal: STF
Processo: HC 228841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alex Luiz Damasceno Xavier, em favor de Ronaldo Luiz Soares, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 827.158/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO LUIZ SOARES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.116258-7/000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis e apreendido com ínfima quantidade de droga, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. Ressalta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais” (eDOC 11).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.6.2023. No mesmo dia, a defesa impetrou o presente writ. Naquele Tribunal, não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 7.6.2023.



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de falta de fundamentação da preventiva, que estaria embasada apenas na gravidade em abstrato do crime.



    Requer a revogação da prisão preventiva e, “[c]aso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aplicado ao paciente, conforme o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, e IX do CPP” (eDOC 1, p. 18).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de concessão de liberdade provisória ou substituir a prisão preventiva por cautelares em meio aberto. 



    1. O pleito ora submetido a esse e. STF não foi analisado pelo TJMG tampouco pelo STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado como forma de evitar indevida supressão de instância, o que constitui óbice ao conhecimento desse writ. 



    2. A decisão que decretou a prisão preventiva indicou a quantidade de drogas apreendidas com o paciente e o corréu assim como a sua natureza mais gravosa (crack), caso em que há maior vulneração ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 



    3. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem”. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o exame por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (HC 184.614 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) (grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (HC 180.489 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) (grifei)



    No ponto, o impetrante veio a esta Corte no mesmo dia em que o habeas corpus foi liminarmente indeferido no STJ, como se coubesse ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de apreciar decisão monocrática proferida por integrante de Tribunal Superior.



    Com efeito, o STF não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado respectivo, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em situações de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do juiz plantonista, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, durante a audiência de custódia:



    “Os flagrados foram presos em flagrante delito no dia 11 de maio de 2023, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    (...)



    Na hipótese, ao contrário do que pugnou a defesa, entendo que o feito enseja conversão do flagrante em Prisão Preventiva em relação a ambos os flagrados, senão vejamos:



     Consta dos relatos do Condutor do flagrante, em síntese, que a Polícia Militar foi informada, via COPOM, seguida de contato telefônico com o informante, sobre a traficância supostamente empreendida pelo flagrado ANDRÉ. Registraram que, ao se deslocarem até o local informado, surpreenderam ambos os flagrados na posse de quantidade considerável de drogas. 



    ‘...QUE o denunciado portava uma mochila; QUE os militares procederam a abordagem policial e durante realização de busca pessoal, no autor ANDRE LESSA RODRIGUES foi localizada pelo condutor do flagrante, dentro da mochila 56(CINQUENTA E SEIS) PEDRAS DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, EMBALADAS SEPARADAMENTE, PRONTAS PARA O COMÉRCIO, além de vasto MATERIAL COMUMENTE UTILIZADO PARA DOLAGEM DE ENTORPECENTES; QUE já com o outro abordado identificado como RONALDO LUIZ SOARES, foi localizado pelo SD JONATHAN 2(duas) PORÇÕES BRUTAS DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, a qual estava escondida dentro de um maço de cigarro e que seria fracionada para a venda; QUE ANDRE LESSA RODRIGUES relatou que havia recebido a substância apreendida na posse de RONALDO LUIZ SOARES de um terceiro e que pagaria a quantia de R$50,00(cinquenta) reais a RONALDO para que este o ajudasse a preparar o entorpecente para a venda;...’. 



    A materialidade está consubstanciada nos documentos acostados aos autos, em especial no auto de apreensão (9806307860) e no Laudo de Constatação da droga (9806307866). 



    Presentes, ainda, indícios suficientes de autoria, ante o estado de flagrância narrado pelos policiais militares, mormente ao considerar a quantidade considerável de entorpecentes, acompanhada de elementos indicativos da traficância. 



    Ademais, os próprios flagrados, interrogados perante a autoridade policial (99806307861, pág. 06 e 08), confirmaram a atuação na traficância. Vejamos: 



    ANDRÉ: ‘dessa vez estava trabalhando como uma ‘mula’ para o tráfico no entanto também já fez a mercancia de entorpecentes quando de menor’. 



    RONALDO: ‘conhece o ANDRÉ LESSA RODRIGUES de longa data e que esse chamou o declarante para poder fazer uma entrega de pacote com entorpecentes; QUE sabia que a entrega seria de drogas’. 



    Dessa forma, presentes os requisitos de prova da materialidade e indícios de autoria, elementos autorizadores do acautelamento provisório. É certo que a segregação na prisão antes da Sentença condenatória transitar em julgado é medida cautelar e excepcional, e como tal só pode ser decretada em casos específicos quando a custódia provisória seja indispensável e, ainda assim, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No entanto, na esteira do que manifestou o Ministério Público, entendo que a soltura dos flagrados afronta a ordem pública, não sendo o caso de lhes beneficiar com imposição de medida cautelar diversa da prisão. 



    Ademais, o delito por eles, em tese, perpetrado é grave em seu contexto, e causa abalo na integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência acaso seja posto em liberdade neste momento. 



    É certo que a sociedade vê e sente as nefastas consequências do comércio ilícito de entorpecentes, especialmente na vida dos jovens e de suas famílias. Ainda, com o risco de violação à saúde pública, tem-se a prisão processual como necessária à garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar.



    Resta salientar que, ao contrário do que pugnou a defesa, as condições pessoais favoráveis do flagrado, como bons antecedentes e endereço certo, não lhe conferem o direito subjetivo de responder em liberdade. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, presentes estão os motivos ensejadores da custódia preventiva, com a necessidade da permanência dos flagrados ANDRÉ LESSA RODRIGUES e RONALDO LUIZ SOARES no cárcere, como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, e art. 313, ambos do Código de Processo Penal”. (eDOC 13, pp. 2-4) (grifei)



    Como se observa, o Juízo concluiu pela custódia preventiva, em síntese, devido à “quantidade considerável de entorpecentes, acompanhada de elementos indicativos da traficância”. 



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a liminar no habeas corpus lá impetrado pelos seguintes motivos:



    “Inicialmente, verifica-se que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (doc. ordem 2) apresenta elementos suficientes para a manutenção da medida, ao menos em sede de cognição sumária. No ato judicial em questão, a autoridade apontada como coatora registrou que, no momento da operação policial, foram localizados com o paciente 2 (duas) porções brutas de substância semelhante ao ‘crack’, que, somadas a quantidade encontrado com o corréu André Lessa Rodrigues, totalizam 56 (cinquenta e seis) pedras de substância também semelhante ao ‘crack’. 



    Desse modo, observa-se que existem circunstâncias, em sede de juízo de cognição sumária, que recomendam maior cautela na apreciação do pedido de liberdade do paciente, como a qualidade da droga encontrada no momento do flagrante, uma vez que apreendidos 47,65 (quarenta e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína base, conforme exame preliminar de drogas (doc. ordem 4). 



    Constata-se, portanto, que se trata, inquestionavelmente, de entorpecente de alto potencial nocivo, motivo pelo qual deve ser mantida, ad cautelam, a decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Ademais, em que pesem as supostas condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laboral lícita, estas, por si só, não representam óbice suficiente à decretação da prisão preventiva” (eDOC 12, p. 2) (grifei)



    Por sua vez, o Tribunal local assentou a qualidade da droga apreendida, que apresentaria alto potencial nocivo.



    A Ministra Presidente do STJ não vislumbrou ilegalidade manifesta apta a superar o Enunciado 691 da Súmula do STF, razão pela qual indeferiu liminarmente o writ. 



    Na espécie, destaco que o paciente é primário (eDOC 7 e eDOC 8) e teriam sido apreendidas com ele apenas “2 (duas) porções brutas de substância semelhante ao ‘crack’, a qual estava escondida dentro de um maço de cigarro”. Além disso, a menção à possível traficância por ele exercida, constante da decisão do magistrado de plantão, referir-se-ia à “entrega de pacote com entorpecentes; QUE sabia que a entrega seria de drogas”.



    Da leitura do decreto prisional e da manutenção da custódia, reputo que a prisão está fundamentada apenas no tipo de delito praticado pelo paciente, não em dados concretos de sua pessoa ou conduta.



    Afirmo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, menciono os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021) (grifei)



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso, mas concedo a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente